Tribunal: TJDFT
Processo: 0763538-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem apreciação de mérito.
1.1. O Juízo de origem determinou ao autor a emenda da petição inicial para anexar o processo administrativo referente ao auto de infração questionado e juntar o documento de identificação do recorrente; considerando não cumprida a determinação, indeferiu a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o indeferimento da petição inicial causou cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, o recorrente foi intimado a instruir o feito com a cópia do processo administrativo atrelado à infração questionada e juntar o seu documento de identificação. Ao realizar a emenda, limitou-se informar que não obteve acesso ao possesso administrativo junto ao DETRAN, contudo, não esclareceu a ausência de juntada do seu documento de identificação.
4. O Descumprimento de determinação para emenda da petição inicial para juntada de documento de identificação enseja o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem julgamento de mérito (artigos 330, IV e 321 do, CPC). Precedente: Acórdão 2034000.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento de determinação do Juízo para regularização processual enseja o indeferimento da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 330, IV e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2034000, processo n. 0701974-52.2025.8.07.0012, Relator (a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 27/08/2025.